Tribunal: TJMT
Processo: 0039659-85.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039659-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA - CPF: 015.271.498-70 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ASTROGILDA DOMINGA FLANOFA - CPF: 581.136.811-91 (APELANTE), ALAIS BULHOES DE OLIVEIRA - CPF: 353.677.841-00 (APELANTE), AUZENITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 486.823.901-59 (APELANTE), ANA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 109.769.061-04 (APELANTE), AUGUSTINHA ESMERALDA DE SOUZA - CPF: 474.024.151-04 (APELANTE), ANICETA FERREIRA LEMES - CPF: 474.874.881-87 (APELANTE), ANA EUCARIS DA SILVA - CPF: 068.458.431-04 (APELANTE), ANALUCE DE FIGUEIREDO DIAS - CPF: 673.338.931-20 (APELANTE), ANA DE BRITO MIRANDA NUNES - CPF: 340.456.861-34 (APELANTE), MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (APELADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – PREJUDICAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Estando presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, sendo, ainda, desnecessária a produção de prova pericial, se houver determinação, de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da sentença, não há cerceamento de defesa.

2. Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poder-se-á ser constatar se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável. A verba acaso apurada em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV possui natureza remuneratória, sendo devida a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

3. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

4. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

5. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificadas pela numeração única: 0039659-85.2015.8.11.0041, movida por
ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA E OUTROS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerida ora Apelante, ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, observando a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura do feito (Id: 160174911 e 160174912).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 160174914, 160174915, 160174916, 160174917, 160174918 e 160174919), preliminarmente quanto à necessidade de perícia contábil, prescrição do fundo de direito, que há leis municipais dispondo sobre a reestruturação da carreira e que os supostos créditos foram fulminados pela prescrição quinquenal.

Continua afirmando quanto à inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, inexistência de direito de correção
ad aeternum
em caso de reestruturação da carreira, efetivo pagamento das diferenças apuradas decorrentes da conversão de moedas, ausência de provas, bem como que os honorários devem ser fixados após liquidação da sentença e que os juros devem ser aplicados em observância a Lei Federal 11.960/2009.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença, ou, alternativamente, que seja reformada julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 160174927), requerendo o não conhecimento do Recurso de Apelação pela aplicação do princípio da dialeticidade.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir circunstancias justificadoras para a intervenção do Ministério Público, deixou de emitir parecer (Id: 160174932).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais movida por
ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA E OUTROS
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, passo a analise da das preliminares de mérito arguidas pela parte Recorrente.

I – PRELIMINAR

a) NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

É cediço que o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa possibilita que as partes participem dos procedimentos da demanda e influenciem na decisão do julgador.

No entanto, caso o Magistrado já tenha formado sua convicção, não havendo nenhuma manifestação da parte que possa influenciá-lo, fica desobrigado de apreciar as provas que entenda desnecessárias, visando à celeridade e à economia processual.

Na hipótese, trata-se de Ação de Cobrança de diferenças salariais, oriundas da conversão errônea do cruzeiro real para URV, matéria que já se encontra consolidada nos Tribunais.

Diante disso, é certo que o Juízo singular, ao deixar de determinar a realização da prova pericial, não cerceou o direito de defesa do Apelante, porque sua convicção já estava formada com os elementos de provas constantes dos autos.

Não se há de olvidar que a matéria em análise – diferenças salariais advindas da conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV –, encontra-se sedimentada nesta Corte, no sentido de que, a suposta defasagem na remuneração do servidor deve ser apurada em fase de liquidação da sentença.

Nessa linha, afasto a
PREJUDICIAL
de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa defendida pelo Recorrente.

b) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

No que se refere à prescrição quinquenal, sabe-se que quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Aliás, vejamos:

SÚMULA N° 85 - STJ

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de prescrição quinquenal.

II - MÉRITO RECURSAL

Na matéria de fundo, há 03 aspectos a serem analisados, como já consignados na síntese:

1) que a Unidade Real de Valor já teria sido aplicada por ocasião da reestruturação da carreira;

2) no caso de manutenção da condenação, que seja reconhecida a incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária;

3) que não há direito do servidor a percepção da parcela ad aeternum.

O Município afirma que as perdas salariais do servidor, se existentes, devem ser comprovadas por meio de perícia, observadas as recomposições posteriores e os ganhos decorrentes dos novos enquadramentos, inclusive, aqueles decorrentes da implantação do sistema de subsídios.

Registre-se que a Lei no 8.880/94, ao consolidar a sistemática adotada pela Medida Provisória no 434/94, instituidora da URV, é regra de conversão comum, aplicável, tanto aos servidores federais como aos distritais, estaduais e municipais.

A Medida Provisória no 434/94, reeditada pela Medida Provisória no 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei no 8.880/94, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objeto a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória;

e II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”

Essa questão foi objeto de exame pelo STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE no 561.836, conforme ementa:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 divulg. 07/02/2014 public. 10/02/2014).”

Do mesmo modo, o STJ, ao julgar o REsp no 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais, ou municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei no 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão, ou compensar perdas então verificadas. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).”

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Entretanto, no caso vertente, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos estaduais foram convertidos na data do efetivo pagamento.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, passei a rever esta situação, alterei meu posicionamento, reconhecendo que, caso devido, o percentual é variável, o que justifica a necessidade de se realizar a apuração da verba, mediante liquidação da sentença, por arbitramento, que é a modalidade mais eficaz, na espécie, a fim de aferir se, de fato, houve a defasagem e qual o índice a ser aplicado, conforme ficar demonstrado.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não configura aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o STF:

“[...]. O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07/02/2014, public. 10/02/2014)”

A determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, se constatada, bem como do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do STJ:

“[...] 2. Os servidores estaduais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25/09/2012). 3. O índice de 11,98% não é devido indistintamente às diversas carreiras do serviço púbico, mas tão somente àquelas cujos servidores recebem seus vencimentos nos moldes do art. 168 da Constituição Federal, como no caso dos autos. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014). [sem negritos no original]. [...] Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015). [sem negrito no original]. [...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). [Negritei]. [...] o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012) (Agravo Em Recurso Especial nº 1042846 – MT,Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE nº 2138, disponibilização em 03/02/2017, publicação em 06/02/2017)”

Desse modo, é evidente o acerto do Juízo de Origem, demonstrando que não merece amparo o Recurso de Apelação interposto pelo Município.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Por fim, no que se refere aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.

Nesse viés, vejamos o assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso (...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (STF RE 870947, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 - Repercussão Geral DJe nº 216, divulgado em 22/09/2017.)

Portanto, também não há que se falar em mudança nesse sentido, uma vez que o Juízo “
a quo
” agiu com acerto.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença
, mantendo-a
incólume por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023